Tribunal: TJMT
Processo: 1019319-56.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-24
Data de publicação: 2020-09-24

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1019319-56.2020.8.11.0000 - CLASSE 202 - CNJ - COMARCA DE SORRISO
Agravante : CONSTRUTORA BS S.A. - em recuperação judicial
Número do Protocolo: 1019319-56.2020.8.11.0000
Trata-se de recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pela CONSTRUTORA BS S.A. - em recuperação judicial contra a decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, que nos autos do pedido de “Recuperação Judicial” (Proc. no 6648-10.2011.8.11.0040 - Código 87157), apresentado pela ora agravante em face dos seus credores, em resposta à consulta realizada pelo Juízo da 4a Vara Cível da comarca de Sorriso/MT, “deixo[u] de reconhecer a essencialidade dos bens penhorados e/ou indicados a penhora nos autos de no 9224.05.2013.8.11.0040”, consignando “inexistir óbice ao prosseguimento da (execução fiscal proposta pela União), mediante expropriação de bens, em razão do processamento da presente Recuperação Judicial” (cf. Id no 57480954).
A agravante alega que a ponte rolante, maquinário penhorado nos autos da execução fiscal, é imprescindível à regularidade do funcionamento de sua fábrica e essencial à sua atividade fim, tendo em vista que “é utilizada diariamente na fabricação dos módulos de casa, ou seja, a sua principal atividade (...), eis que a sua especialidade versa em execuções de grandes empreendimentos em curto prazo de entrega, utilizando tecnologia de pré-moldagem na construção de casas e apartamentos”, sendo que “o ganho de tempo, a segurança proporcionada aos trabalhadores e a facilidade no manuseio e transporte dos materiais pesados fazem com que a ponte rolante seja um equipamento indispensável na construção civil”.
Afirma que é absolutamente injusto concluir que, dado o longo transcurso de tempo desde a distribuição do feito, estaria se utilizando do processo recuperacional para fugir de honrar com os seus compromissos financeiros, haja vista que esse raciocínio desconsidera “o que ocorreu nesses quase 10 (dez) anos, (na medida em que) o processo de recuperação judicial (...) foi tumultuado, marcado por decisões conflitantes, troca de magistrados em curto prazo, morosidade do judiciário, início de cumprimento de plano interrompido em reiteradas vezes, por fim, substituição de Administrador Judicial, entre outros fatores. O processo perdurou por esse tempo em razão das situações totalmente adversas e alheias à agravante, conforme demonstrado, eis que o plano foi homologado em 2014, porém, o seu cumprimento nos seus exatos termos somente foi autorizado em 2019”; diz, por outro lado, que esse motivo sequer é idôneo para se autorizar a expropriação do maquinário, porquanto não decorre do verdadeiro fator determinando à solução da questão, que é a efetiva análise da essencialidade do bem, dos impactos que a sua retirada podem trazer ao seu processo de soerguimento, lembrando que, nos termos do entendimento jurisprudencial consolidado pelo STJ, ainda que ultrapassado o período de blindagem, continua a ser terminantemente vedada a retirada de bens essenciais ao exercício da atividade de empresa do recuperando.
Sustenta, no mais, que a constrição “é onerosa demais e injusta, pois, além de não levar em consideração (a essencialidade do bem à sua atividade), feriu também o princípio da execução menos gravosa ao devedor, prevista no art. 620 do CPC”, especialmente porque “a constrição pode ser efetivada sobre outro bem que não seja essencial (...), o que sequer foi observado pelo Juízo de 1o Grau”, e, ainda, sequer foi considerado o fato de “ter protocolado, via administrativa, transação individual para quitação dos débitos tributários com a União a fim de solucionar o seu passivo tributário por meio de um plano de recuperação fiscal, nos termos da Portaria no 9.917/20”.
Pede, então, o provimento do recurso, para que, reformada a decisão agravada, seja determinado o “sobrestamento da execução fiscal e/ou da penhora, reconhecendo-se a essencialidade do bem penhorado (ponte rolante), liberando a constrição sobre ele incidente e impedindo que novas penhoras recaiam sobre este bem em específico”; de imediato, pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso (cf. Id no 57480953).
É a suma.
D E C I D O
Como se sabe, a Lei no 11.101/2005 estabelece que estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que oriundos de obrigação não vencida naquele momento (art. 49, caput), vindo a excepcionar a regra geral apenas a determinados créditos que, em decorrência da natureza da obrigação subjacente, não se sujeitam aos seus efeitos, como é o caso dos créditos tributários (art. 6o, §7o, c/c art. 178 do CTN).
Todavia, excepcionando a própria regra de exceção, a jurisprudência pátria, capitaneada pela orientação do eg. STJ acerca da matéria, consolidou o entendimento de que, em homenagem ao princípio da preservação da empresa, até mesmo os titulares de créditos extraconcursais estão submetidos à alguns dos efeitos da recuperação judicial, como é o caso da impossibilidade de se atingir, constritar ou retirar bens ou créditos tidos como essenciais ao processo de soerguimento do recuperando sem a prévia manifestação do Juízo universal, como já decidiu o STJ ao dizer que, “respeitadas as especificidades da falência e da recuperação judicial, é competente o juízo universal para prosseguimento dos atos de execução, tais como alienação de ativos e pagamento de credores, que envolvam créditos apurados em outros órgãos judiciais” (STJ - Segunda Seção - AgInt no CC 152.153/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, julgado em 13/12/2017, DJe 15/12/2017).
É indiscutível, então, que o credor de crédito extraconcursal pode buscar ao longo do período de recuperação judicial meios de satisfazer seu crédito, não sendo justo ou jurídico privá-lo em detrimento dos demais credores, não havendo óbice algum ao prosseguimento da ação de execução fiscal (Proc. no 9224.05.2013.8.11.0040), cabendo tão somente haver a aferição da essencialidade dos bens a serem expropriados à satisfação da dívida, o que dependerá das particularidades de cada caso, tendo apenas como ponto comum que, em todo caso, deve haver demonstração convincente de que o bem/crédito é indispensável para consecução da atividade empresarial da empresa em recuperação judicial.
Especificamente à controvérsia recursal, o exame da essencialidade fica por conta de uma “ponte rolante” instalada na fábrica da recuperada, maquinário penhorado nos autos da execução fiscal, tendo a MMa. Juíza assim se pronunciado quanto à questão:
“Pelos mesmos fundamentos expostos na decisão outrora proferida em 16/07/2020 (Apolo Eletrônico), quando houve o enfrentamento da questão afeta a essencialidade de bens, DEIXO DE RECONHECER A ESSENCIALIDADE dos bens penhorados e/ou indicados a penhora nos autos de no 9224.05.2013.8.11.0040 em trâmite perante a 4a Vara Cível desta Comarca de Sorriso do estado de Mato Grosso. OFICIE-SE IMEDIATAMENTE àquele Juízo informando inexistir óbice ao prosseguimento da execução mediante expropriação de bens em razão do processamento da presente Recuperação Judicial.” (cf. Id no 57480954).
Eis a fundamentação remissiva acima citada no decisum:
“A presente recuperação judicial foi ajuizada no ano de 2011 e, a despeito de aprovado o plano geral de credores, diante dos inúmeros recursos interpostos restou obstado a continuidade do pagamento dos créditos.
Além disso, extrai-se dos autos que diante das inúmeras inconsistências detectadas quanto às habilitações de crédito, por ocasião da Audiência de Gestão Democrática presidida por este Juízo, os presentes (credores, Administradora Judicial, Recuperanda), entenderam por bem que seria necessário recalcular os créditos já habilitados, providência esta que somou mais tempo a tramitação da presente recuperação judicial, diante da quantidade de credores.
Nessa esteira, vê-se que no caso dos autos o período de blindagem há muito expirou-se. Outrossim, a despeito de a jurisprudência admitir a flexibilização do stay period, em hipótese alguma isso pode ser admitido nestes autos, posto que, conforme dito anteriormente, o plano já foi aprovado em Assembleia Geral de Credores e os recursos interpostos já julgados, mantendo-se o que restou deliberado em Assembléia.
Logo, considerando que a presente Recuperação Judicial foi ajuizada em 2011, já se passaram quase 10 (dez) anos, período mais que suficiente para reorganização econômica-financeira da Recuperanda, sendo inadmissível que este Juízo Recuperacional imponha óbice ao prosseguimento da reintegração de posse em questão mediante reconhecimento da essencialidade dos bens que a credora Safra Leasing S/A Arrendamento Mercantil pretende a reintegra-se na posse.
Como se sabe, o deferimento do processamento de uma Recuperação Judicial concede ao recuperando alguns bônus no intuito de permitir o seu soerguimento, entretanto, evidentemente que também lhe atribui ônus que devem ser por ela cumpridos. Portanto, não se pode admitir que a Recuperanda faça uso ilegítimo processo de recuperação judicial para esquivar-se de honrar seus compromissos, mesmo porque já se passaram quase 10 anos desde o ajuizamento da presente recuperação, tempo além do suficiente para soerguimento da empresa.” (cf. Id. no 57480955)
Em primeira análise, ainda que pertinentes os apontamentos feitos pela magistrada, admito que os fundamentos recursais são bem convincentes quanto à essencialidade do bem penhorado nos autos da execução fiscal, afinal, ao que tudo indica, a ponte de rolamento realmente é ligada diretamente ao processo de produção feito na fábrica da recuperanda, isto é, constituiu maquinário indispensável (e não apenas necessário) para a continuidade de sua atividade empresarial, circunstância que, somada ao risco de dano grave e iminente em caso de retirada do equipamento do local de produção, recomenda e autoriza a concessão excepcional de efeito suspensivo ao recurso, para sobrestar o prosseguimento de quaisquer atos expropriatórios do bem em questão até a definição da controvérsia em julgamento colegiado do mérito.
Portanto, admito a interposição recursal tal como efetivada, de modo que recebo e autorizo o processamento do agravo de instrumento e DEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo (CPC, art. 1.019, caput e I), ficando o quadro assim acertado até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso.
Intime-se a PROCURADORIA DA FAZENDA NACIONAL DO ESTADO DE MATO GROSSO para, se assim desejar, apresente contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, na forma do art. 1.019, II, do CPC. Comunique-se ao Juízo de origem.
Após, à douta PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA.
Expeça-se o necessário.
Cuiabá-MT, 24 de setembro de 2020.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator